Tribunal: STF
Processo: Rcl 24779
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-12
Data de publicação: 2017-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM.



    1. Não é cabível o manejo de reclamação para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral.



    2. A parte que queira impugnar decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno) perante o próprio tribunal de origem.



    3. Agravo regimental, interposto em 15.08.2016 a que se nega provimento, com imposição de multa.